Tribunal: TJES
Processo: 0014140-25.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014140-25.2012.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MARIO JORGE SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0014140-25.2012.8.08.0065

Apelante: Banco Itaucard S.A

Apelado: Mario Jorge Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de fls. 137/145 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, que, na ação revisional ajuizada por Mario Jorge Silva contra o Banco Itaucard S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para (a) reconhecer a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e avaliação de bem, determinando, via de consequência, sua devolução na forma simples, com juros e correção monetária desde a data do desembolso; (b) condenar ao pagamento das custas processuais, fixadas em 30% (trinta por cento) para o requerente e 70% (setenta por cento) para o requerido e (c) fixar o pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada parte, ficando a exigibilidade suspensa para o requerente em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 151/162), o apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença (extra petita), na medida em que realizou julgamento fora do pedido, deferindo prestação diferente do que foi postulada e, no mérito, requer a reforma da sentença ao argumento de que não é ilegal e abusiva a cobrança de tarifa de cadastro e avaliação de bem no contrato firmado entre as partes.

Contrarrazões às fls. 174/177, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar nulidade – sentença extra petita

Nos termos do art. 492 do CPC, “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Na hipótese, o apelado expôs ter sido “
obrigado a pagar R$ 1.736,29 (mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) à título de supostos pagamentos autorizados, tais como Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bens, IOF acima do valor devido, o que não concorda, pois se tratam de cobranças ilegais e abusivas, que deverão ser restituídas em dobro.”
(fl. 10).

Em consonância, extrai-se do rol de pedidos constante de fls. 11 que, no item “f”, o apelado pugnou pela condenação da apelante ao “
pagamento de danos materiais, conforme acima descritos, e de forma dobrada pelo pagamento indevido de tais valores, quer sejam os valores a mais em cada uma das parcelas já quitadas, quer seja dos valores de custos com Serviços de Terceiros, Tarifa de Cadastro de Financiamento, Custo com Registros, entre outros”
(fl. 11).

Portanto, ao determinar a devolução dos valores pagos a título de tarifa de cadastro e avaliação de bem, o magistrado sentenciante acolheu parcialmente o referido pedido, não havendo que se falar, portanto, em julgamento extra petita.

Diante do exposto, rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às hipóteses de revisão judicial do contrato de adesão (Súmula nº 297), além de prevalecer os princípios da relatividade e da comutatividade sobre o do
pacta sunt servanda.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULA 5/STJ. 1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos casos que envolvem relação de consumo, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ,AgRg no AREsp 32884/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 17/11/2012, DJe 01/02/2012).

Em relação a cobrança de tarifa de cadastro, a jurisprudência assenta-se no sentido de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

É a jurisprudência:

CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO CONTRATUAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS TABELA PRICE IOF TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM GRAVAME ELETRÔNICO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 4. A Tarifa de Cadastro possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias à contratação da operação de crédito, sendo legítima a sua cobrança. 5 Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.(TJES, Classe: Apelação Cível, 040130006204, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, revela-se legal sua cobrança. Dessa forma, verifico ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor cobrado (R$ 715,00).

No que diz respeito à tarifa de avaliação do bem, a Resolução nº. 3.919/2010 que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, permite sua cobrança em seu artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, a partir da análise da contestação, apuro que o apelante limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”,
razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a sentença, reconhecer a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro.

Sem honorários recursais, nos termos do entendimento do c. STJ (AGInt nos Edcl no REsp 1357561 / MG).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PESQUISA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgamento
extra petita
restará caracterizado quando o juiz proferir decisão de natureza diversa daquela postulada na petição inicial, o que viola o disposto no art. 492,
caput
, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. É Ilegítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES.

3. Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.